Tribunal: STF
Processo: Rcl 91558
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO  STF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Tim S.A., contra decisão proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100135-83.2022.5.01.0070, mediante a qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

2. Narra a reclamante, em síntese, que é ré, na origem, em ação trabalhista proposta pelo ora beneficiário, na qual apresentou pedidos líquidos, com indicação de valores na petição inicial. Relata que sobreveio decisão de órgão fracionário, por intermédio da 10ª Turma, que, ao apreciar a controvérsia, admitiu condenação em montante superior ao valor dos pedidos.
3. Alega, em síntese, que a decisão reclamada “esvaziou a disciplina introduzida pela Lei n. 13.467/2017, que passou a exigir, no art. 840, §1º, da CLT, pedido certo, determinado e com indicação de valor”. Defende que o órgão reclamado inobservou a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República), incorrendo em violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado “em observância à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF”.

É o relatório.
 
Decido.

5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

7. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

8. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cuja redação é a seguinte:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

10. O ato apontado como reclamado, por seu turno, foi proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por meio do qual foi negado provimento ao recurso ordinário interposto pelo ora reclamante, mantendo-se a sentença no tocante aos limites da condenação imposta, nos seguintes termos (e-doc. 24, p. 7-9; grifos no original):

“(...) 2. Da limitação da condenação aos valores indicados na peça de ingresso
(...)
É certo que a hipótese dos autos é regida pela Lei 13.467/2017, uma vez que a presente demanda foi ajuizada em 2022. 
Assim, aplica-se o disposto no § 1º, do artigo 840, da CLT, in verbis:
"Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 
§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)"
O Tribunal Superior do Trabalho, tendo em conta as alterações introduzidas no ordenamento jurídico pela Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), por meio da Resolução nº 221, de 21/06/2018, aprovou a Instrução Normativa nº 41 de 2018, a qual dispõe, em seu artigo 12, § 2º:
"Art. 12. Os arts. 840 e 844, §§ 2º, 3º e 5º, da CLT, com as redações dadas pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, não retroagirão, aplicando-se, exclusivamente, às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017. 
§ 1º Aplica-se o disposto no art. 843, § 3º, da CLT somente às audiências trabalhistas realizadas após 11 de novembro de 2017. 
§ 2º Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil. § 3º Nos termos do art. 843, 
§ 3º, e do art. 844, § 5º, da CLT, não se admite a cumulação das condições de advogado e preposto."
Desse modo, tem-se que as quantias indicadas na exordial devem ser consideradas somente como estimativas, não limitando os valores condenatórios apurados em sede de liquidação. 
Aliás, no mesmo sentido o seguinte julgado do TST:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICADO EXAME DOS CRITÉRIOS DA TRANSCENDÊNCIA. APELO DESFUNDAMENTADO. Apesar de o art. 896-A da CLT estabelecer a necessidade de exame prévio da transcendência do recurso de revista, a jurisprudência desta Corte tem evoluído para entender que esta análise fica prejudicada quando o apelo carece de pressupostos processuais extrínsecos ou intrínsecos que impeçam o alcance do exame meritório do feito, como no caso em tela. Não obstante as alegações da agravante, esta não impugnou especificamente o fundamento pelo qual o TRT denegou seguimento ao recurso, qual seja, nas razões da revista a recorrente ao arguir a nulidade por negativa de prestação jurisdicional não transcreveu o trecho dos embargos de declaração, não atendendo ao requisito previsto no art. 896, § 1º-A, IV, da CLT. Incidência da Súmula 422, I, do TST. Prejudicado o exame dos critérios da transcendência do recurso de revista. Agravo de instrumento não conhecido.
(...)
Diante do exposto, nego provimento.”

11. A análise a ser empreendida no estreito âmbito desta reclamatória diz respeito unicamente à alegada violação, pela autoridade reclamada, aos termos do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

12. Nesse contexto, no que tange à possível inobservância ao citado verbete, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à necessidade de ocorrência de expressa declaração de inconstitucionalidade de norma ou afastamento de sua incidência com apoio em fundamento constitucional.

13. A esse respeito, trago à luz o que foi assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).

14. Não se trata aqui de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, de proceder, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade.

15. Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade do art. 840, § 1º, da CLT, mas mera interpretação do dispositivo, em consonância com os princípios que regem o processo do trabalho .

16. Impõe-se ter em perspectiva, ademais, que a lógica processual trabalhista, orientada pelos princípios da informalidade e da efetividade (art. 840 da CLT), permite condenações ilíquidas, à luz do disposto no art. 879 da CLT. Dessa forma, exigir limitação rígida de valores iniciais contrariaria a realidade fática particular daquela seara processual, em que o trabalhador, invariavelmente, não tem acesso a provas para cálculos precisos da pré-instrução.

17. Assim, inadmissível o processamento da presente reclamação, tendo em vista a manifesta ausência de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. Registro, em repetição, que o ambiente capaz de ensejar a incidência do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante é aquele em que o afastamento da norma decorre de incompatibilidade, explícita ou implícita, com o Texto Constitucional, circunstância que não se verifica na espécie.

18. Em outras palavras, não há que se cogitar de ofensa à cláusula de reserva de plenário e, consequentemente, ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, em casos de mera exegese hermenêutica, sem declaração, velada ou expressa, de inconstitucionalidade. Confirmo, citando precedentes de ambas as Turmas desta Corte, em casos análogos ao presente:

“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 
2. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos). 
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 3º da Lei Complementar nº 190, de 2022, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 53.365-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos). 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar monocraticamente o princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL-ICMS, estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10. 
2. A decisão reclamada limitou-se a deferir pedido de suspensão de liminar com fundamento na existência de risco de grave lesão à economia pública. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. 
3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 52.871-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).

19. Ademais, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

20. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 84.343/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/09/2025, p. 15/09/2025; Rcl nº 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/08/2025, p. 26/08/2025; Rcl nº 82.381/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/08/2025, p. 04/08/2025; Rcl nº 81.738/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/07/2025, p. 16/07/2025.

21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator